Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-25.2023.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011062-25.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (RECORRIDO), VANESSA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 002.424.551-82 (ADVOGADO), VP VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 24.991.185/0001-01 (RECORRENTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – PANDEMIA DA COVID-19 – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FOI FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

- TENTATIVAS INEXITOSAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONCEDIDO
– NEGATIVA DE REEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO

– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, sustentando que a decisão monocrática combatida não está fundamentada em legislação aplicável ao caso.

2.

Sem razão a parte agravante
.

3.

Em que pese a alegação da parte agravante de que a fundamentação da decisão monocrática não encontra consonância com as particularidades do caso em julgamento, se baseando para tanto na fundamentação do acórdão transcrito na decisão monocrática, imperioso registrar que o julgado, a par da questão da devolução dos valores com fundamento no art. 49 do CDC, sua citação teve por finalidade apenas a de corroborar a necessidade de manutenção da condenação por danos morais nas
frustradas tentativas de solução extrajudicial, bem como na redução do quantum indenizatório
.

4.

Conforme constou da decisão monocrática “a
sentença está correta ao apontar a falha da recorrida, configurando sua responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora, diante da dificuldade no uso da carta de crédito e da retenção indevida de valores pago
” e, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os fundamentos para a manutenção da falha na prestação da sentença segue a mesma do ato sentencial.

5.

Vale dizer que o autor adquiriu pacotes de ingressos em parques de diversão e atrações em Orlando/EUA, em fevereiro de 2020 e diante do fechamento das fronteiras decorrente dos desdobramentos da pandemia da COVID-19 não foi possível a utilização dos ingressos, sendo que em maio/2023 a agravante informou que não conseguiria cumprir o contratado e disponibilizou cartas de crédito que impunha regras para utilização e que apesar de várias tentativas de utilização, não lograram êxito em efetivar a compra de outros produtos com o referido crédito gerado, implicando ainda em acréscimo no valor se utilizada a carta de crédito em comparação ao valor praticado sem sua utilização.

6.

O autor além de ficar desprovido da quantia despendida, ainda foi cobrado em valor superior aos produtos solicitados caso utilizasse a carta de crédito concedida pela agravante.

7.

Além disso, várias foram as tentativas do autor em utilizar a carta de crédito, com vários contatos, sem que houvesse uma solução para a questão.

8.

A Lei 14.046/2020, art. 2º, §6º, I dispõe: “§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021;”

9.

No caso vertente restou comprovado que a reclamada não cumpriu com as opções conferidas pela Lei, no sentido de que as propostas ofertadas implicavam condições desfavoráveis à parte autora.

10.

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso que, para cancelamentos realizados até 31.12.2021, deveria ser feito até 31.12.2022, o que também não ocorreu.

11.

Em que pese o cancelamento da compra dos ingressos e atrações decorrer dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso previsto na Lei 14.046/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

12.

Nessa esteira, não tendo havido o reembolso dos valores pagos, devida é a restituição da quantia.

13.

Tem-se, então, que não houve o reembolso dos valores pagos que estão em poder da agravante há mais de cinco anos.

14.

Em razão da desídia face o demasiado tempo para reembolso que, até o momento não ocorreu, e das inúmeras tentativas de resolução da questão administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço.

15.

A respeito, vale transcrever:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – TENTATIVAS INEXITOSAS DE REMARCAÇÃO – NEGATIVA DE REEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1011313-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025)
;

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRUZEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESE INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (N.U 1000355-52.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024); “RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -CARACTERIZADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incontroverso a cancelamento do voo em razão dos desdobramentos da pandemia da covid-19. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante. Não comprovado o reembolso do valor pago pela passagem, mesmo decorrido o prazo estipulado na Lei 14.034/20, sobressai o dever de indenizar. Caracterizada a falha na prestação do serviço, cuja desídia da reclamada com a excessiva demora em realizar o reembolso, ultrapassa o mero aborrecimento, e configura os danos morais passíveis de indenização.” (N.U 1009511-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

16.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática
.

17.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

18.

Consectários legais readequados,
de ofício, em razão da alteração trazida pela Lei 14.905/2024 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CC.
O valor da condenação deverá ser atualizado pelo

IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação,
com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil
.

19.

Nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa principal.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025